Tribunal: STF
Processo: ARE 1594012
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Estado do Ceará interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 13) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado do Ceará -, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 9):

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA. JULGAMENTO DE CONTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020, DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ PELO TCE/CE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS ANTES DO PARECER PRÉVIO DA CORTE DE CONTAS. NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS POR INEXISTÊNCIA DE DECISÃO RECORRÍVEL. EMBARGOS INTERPOSTOS CONTRA DECISÃO PROVISÓRIA DA RELATORIA DISPONÍVEL NOS AUTOS, A QUAL FUNDAMENTOU POSTERIOR PARECER PRÉVIO. EXCESSO DE FORMALISMO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE RECURSO INTERPOSTO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO FINAL. PRECEDENTE DO STF (AI 703.269-AgR-ED-ED-EDv-ED/MG). SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/1995 C/C ART. 27 DA LEI Nº 12.153/2009. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 12): 

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO DE CONTAS DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR OPOSIÇÃO ANTERIOR AO JULGAMENTO E AO PARECER PRÉVIO. EXCESSO DE FORMALISMO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXIGÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA COMO PRESSUPOSTO RECURSAL NA LEI ORGÂNICA DO TCE. VÍCIO NÃO CONSTATADO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTES DO JULGAMENTO DEFINITIVO, APÓS CONHECIMENTO DAS RAZÕES DE DECIDIR, QUE NÃO IMPEDE O SEU CONHECIMENTO APÓS A FINALIZAÇÃO DO JULGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS OCORRIDO APÓS A DECISÃO DEFINITIVA. MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA. CONTROVÉRSIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA ANÁLISE. SÚMULA N. 18 DO TJ/CE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO §2º DO ART. 1.026 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA ART. 1.025, CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 2º; 5º, incisos LIV e LV; e 71 da Constituição da República. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 13, fls. 11 e 12):

[...]
O v. acórdão recorrido, ao manter a anulação do ato do TCE/CE, violou frontalmente dispositivos centrais da Carta Magna. A decisão da 3ª Turma Recursal partiu de duas premissas equivocadas: 1) que a exigência legal do TCE/CE seria “excesso de formalismo”; e 2) que o caso se amoldaria ao precedente do STF sobre “recurso prematuro” (AI 703.269/MG). 
Ambas as premissas estão gravemente equivocadas e sua manutenção implica subversão da ordem constitucional.
O cerne da controvérsia reside na impossibilidade de o Poder Judiciário, sob o pretexto de aplicar princípios como razoabilidade ou instrumentalidade, simplesmente revogar a eficácia de uma norma processual expressa, contida na Lei Orgânica de um Tribunal de Contas, editada com base na autonomia que a própria Constituição lhe confere (Art. 73, CF). 
 A decisão da 3ª Turma Recursal, ao classificar a exigência legal do art. 31 da LOTCE/CE como “excesso de formalismo”, promoveu uma indevida intervenção na esfera de competência de outros Poderes.
 A Lei Orgânica do TCE/CE (Lei nº 12.509/95), em seu art. 31, caput e § 2º, é inequívoca ao definir o pressuposto de admissibilidade recursal: 	
[...]
Os fatos, incontroversos nos autos, são: o recorrido opôs seus embargos em 16/10/2023. O parecer prévio emitido (a decisão definitiva) somente passou a existir em 14/11/2023, após o julgamento colegiado ser retomado e concluído, superando os pedidos de destaque e vistas. 
 O recurso foi interposto contra um voto provisório de um julgamento que não estava concluído. O voto da relatora, disponibilizado em 25/08/2023, foi objeto de pedido de destaque e, posteriormente, de pedido de vistas. O voto era, portanto, um ato preparatório, inconclusivo e sujeito a alteração, não uma “decisão”. 
 O ato do TCE/CE de não conhecer do recurso não foi um ato discricionário, mas sim um ato vinculado ao estrito cumprimento da legalidade (Art. 31 da LOTCE). 
[...]

Por entender como incidentes na espécie os óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, a Presidente da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhe-se o seguinte excerto (eDoc 14, fl. 2):

[...]
De início, no caso em exame, para verificar suposta ofensa constitucional, seria necessário, em sede de apelo excepcional, a revisitação do contexto fático-probatório, bem como de normativo infraconstitucional (Lei Estadual nº 12.509/95 – Lei Orgânica do TCE/CE), incursões inadmitidas pela via do recurso extraordinário, restrito a discussão eminentemente de direito envolvendo matéria constitucional, conforme preceituam a Súmula n. 279/STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”) e Súmula n. 280/STF (“Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”).
[...]

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, o Estado do Ceará interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 15), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os argumentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 15, fls. 5, 7 e 8):

[...]
3.1 DA AUSÊNCIA DE REVOLVIMENTO FÁTICO DA DEMANDA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
A decisão monocrática de inadmissibilidade fundamentou-se na aplicação da Súmula 279 do STF, sob o argumento de que, para verificar suposta ofensa constitucional, seria necessário a revisitação do contexto fático-probatório, a fim de analisar a tempestividade recursal e o trâmite do processo de contas. 
 Contudo, com o devido respeito, tal entendimento não se coaduna com a realidade processual, uma vez que o Recurso Extraordinário do Estado do Ceará não busca, em momento algum, a rediscussão dessas premissas fáticas. Pelo contrário, o Estado parte exatamente do quadro fático já delimitado pelas instâncias ordinárias para, a partir dele, suscitar uma controvérsia de natureza exclusivamente constitucional.
[...]
3.2 – DA VIOLAÇÃO DIRETA E FRONTAL À CONSTITUIÇÃO FEDERAL: INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 280/STF E AFASTAMENTO DA TESE DE OFENSA REFLEXA  
 A decisão monocrática também fundamentou a inadmissão recursal no sentido de que a controvérsia não possui densidade constitucional, sobretudo em razão de a solução passar pela interpretação e aplicação de lei infraconstitucional.
 Isso atrairia a incidência da Súmula 280 do STF (“"Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”). Ademais, argumentou que a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria reflexa, o que não é admitido pelo STF.
Tal raciocínio não subsiste a uma análise mais atenta. O cerne do Recurso Extraordinário não é a interpretação da referida lei local. O Estado do Ceará não postula que este STF interprete a Lei Estadual nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE/CE). 
 O que se afirma, de modo contundente, é que a interpretação conferida pelo Tribunal de origem a essa legislação local resultou em flagrante e direta contrariedade à Constituição Federal.
[...]

 Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente.
 
É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente logrou impugnar os fundamentos de que se valeu a Presidente da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pelo recorrente, os óbices antes evocados permanecem hígidos.

Explico:

O Tribunal de origem, ao examinar a controvérsia, concluiu que a oposição dos aclaratórios, antes da publicação do parecer prévio definitivo, não configuraria vício apto a impedir o seu conhecimento, sobretudo porque, no momento da análise da admissibilidade do recurso administrativo, já havia sido publicado o parecer final, com base nas mesmas razões constantes do voto provisório anteriormente disponibilizado.

Para melhor enfrentamento da controvérsia, transcrevo o seguinte trecho do voto condutor (eDoc 9, fls. 2 e 3):

[...]
3. Em sua irresignação recursal, o recorrente alega, em síntese, que a inexistência de parecer técnico definitivo emitido pelo TCE/CE no julgamento das contas do autor, implicou na ausência do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade dos embargos declaratórios interpostos naquele processo, o qual o fez contra decisão provisória da relatora e não foi conhecido. Aduz que não se aplica o entendimento do STF no julgamento do AI 703.269/MG, vez que não se trata de recurso prematuro, mas sim de interposição de recurso antes de existir uma decisão, bem como contraria a Lei Orgânica do TCE/CE.
4. Preliminarmente, cabe ao Poder Judiciário, evidentemente, sem interferir nas decisões tipicamente políticas e na discricionariedade propriamente dita da Administração Pública, sob pena de malferir o princípio constitucional da separação dos poderes, averiguar os critérios de legalidade e constitucionalidade na prática dos atos administrativos.
5. No caso dos autos, a sentença combatida deve ser mantida, posto que, no julgamento do AI 703.269-AgR ED-ED-EDv-ED/MG, a Suprema Corte alterou o entendimento jurisprudencial para reconhecer que a interposição de recursos antes da publicação da decisão ou acórdão - data até então considerada marco temporal do início do prazo para a interposição de embargos declaratórios ou agravos - não os torna necessariamente extemporâneos, havendo a possibilidade de conhecimento do recurso (EMB .DECL. NOS EMB .DIV. NOS EMB .DECL. NOS EMB .DECL. NO A G .REG . NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 703.269 MINAS GERAIS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 05.03.2015).
6. Assim, não merece prosperar as alegações recursais de inexistência de decisão a ser embargada. In casu, o autor interpôs os embargos, em 16/10/2023, contra decisão provisória da relatoria do TCE/CE disponível desde 25/08/2023, o que, em tese, preenche os requisitos de admissibilidade do recurso, pois, conforme entendimento do STF: [...]
7. Ademais, conforme reconhecido em sentença, verifica-se que na sessão que julgou a admissibilidade do recurso em questão, em 18/03/2024 (ID 19572678, fls. 108/111), já havia sido publicada a decisão final do parecer prévio (14/11/2023 – ID 19572678, fls. 67/68), tomando como base as mesmas razões expostas na decisão provisória anterior. Portanto, com vistas à efetividade dos direitos materiais e promoção das garantias da razoabilidade e proporcionalidade e da celeridade processual, deve ser afastado o formalismo excessivo e ser reconhecida a tempestividade do recurso, à luz da visão instrumentalista do processo.
[...]

Verifica-se, assim, que a controvérsia não foi decidida exclusivamente à luz de preceitos constitucionais, mas a partir da interpretação da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, especialmente quanto aos pressupostos de admissibilidade dos embargos de declaração opostos no âmbito do procedimento de prestação de contas.

Ademais, a Corte de origem assentou premissas fáticas no sentido de que, à época da análise da admissibilidade do recurso administrativo, já havia sido publicado o parecer prévio definitivo, elaborado com base nas mesmas razões constantes do voto provisório anteriormente disponibilizado. 

Nesse contexto, para se chegar a conclusão diversa da adotada pelo acórdão recorrido – especialmente quanto à inexistência de decisão recorrível, à regularidade da interposição dos embargos de declaração e à alegada violação à autonomia do Tribunal de Contas estadual –, seria imprescindível interpretar a legislação local aplicável à espécie, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, nos termos dos enunciados n. 280 e n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Conclui-se, portanto, que a Presidente da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará agiu com acerto ao inadmitir o recurso extraordinário.

Diante do exposto, conheço do agravo, mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente